Tribunal: TJDFT
Processo: 0775238-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. OFÍCIO DO MEC. FACULDADE CREDENCIADA APENAS NA MODALIDADE PRESENCIAL. PARCERIA NÃO RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU TODOS OS REQUISITOS. INCABÍVEL NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em inicial, o autor relata que em 2018 pleiteou junto à Diretoria de Ensino do CBMDF a homologação do seu diploma no Curso de Bacharel em Administração da Faculdade Integrada de Araguatins - FAIARA, pedido indeferido, razão pela qual deixou de ser incluído no quadro de acesso para as promoções de 21 de agosto de 2018. Assevera que a Corporação Militar, representada pelo seu Departamento de Ensino (DEPCT), buscou junto ao setor técnico do MEC esclarecimentos e informações acerca da situação de invalidade de diplomas, concluindo pela exclusividade das Instituições de Ensino Superior (IES) em identificar a veracidade e a autenticidade de diplomas, ou seja, os diplomas emitidos pelas IES possuem presunção de validade em âmbito nacional. Alega que o Chefe do DEPCT decidiu por acolher as considerações dos militares e invalidar, com eficácia retroativa (ex tunc), o ato que tornou nulas as homologações dos diplomas, viabilizando as promoções de diversos militares que tiveram seus diplomas questionados, sendo o requerente beneficiado em 2023. Acrescenta que a Procuradoria do Distrito Federal, instada a se manifestar, emitiu o Parecer Jurídico, opinando pela manutenção de ato do Diretor de Ensino do CBMDF de não homologar o diploma do requerente, sob a justificativa de permanência de supostas irregularidades na efetivação do curso, na sua terceirização e na integralização de créditos e, com base nesse entendimento da PGDF, o CBMDF recuou na homologação e na subsequente promoção do requerente, indeferindo o pleito.
3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que o Corpo de Bombeiros Militar do DF, por intermédio da sua Diretoria de Ensino, esclarece que o indeferimento da homologação ocorreu em razão do não cumprimento das disposições do art. 10 do Decreto no 9.235/2017, conforme informado pelo Ministério da Educação (MEC); que a competência para a homologação de diplomas de cursos é da Diretoria de Ensino (DIREN). Aduz que foi realizada consulta ao MEC, a qual tinha como objetivo verificar a regularidade do curso de Administração oferecido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), assim como apurar se a instituição possuía autorização para estabelecer parceria ou operar um polo em Brasília, em colaboração com o Instituto Ícone de Educação LTDA e que, em resposta, o MEC esclareceu que o Instituto Ícone de Educação LTDA não é credenciado como Instituição de Educação Superior (IES), pois não está habilitado no Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos superiores e que a FAIARA está autorizada a ofertar o curso de Bacharelado em Administração apenas na modalidade presencial e exclusivamente em sua sede, localizada em Tocantins.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69008397). Contrarrazões apresentadas de ID no 69008401.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que a própria Corporação CBMDF registrou peremptoriamente a incompetência do CBMDF para aferir a validade de diploma de curso superior, enfatizando que a atribuição recai apenas na averiguação da existência de inconsistência para, se o caso, provocar o órgão competente (MEC) e este, respeitados a ampla defesa e o contraditório, realizar o controle. Acrescenta que o recorrente obteve aproveitamento de disciplinas presenciais realizadas nas dependências do Instituto Ícone para conclusão do curso de Bacharelado em Administração, por força de contrato de parceria no 20 no Programa de Educação Continuada - ProEduc, firmado entre o Instituto e a Faculdade FAIARA, não havendo qualquer irregularidade nisso.
6. Na situação em análise, verifica-se que o documento de ID no 69008364 se refere a indeferimento da homologação do Curso de nível superior, publicado em 25/07/2018 e que o documento de ID no 69008365 se refere a resposta de ofício expedida pelo MEC em 16/06/2018, que informa que o Instituto Ícone de Educação não é Instituição de Ensino Superior. Acrescenta que a IES FAIARA é credenciada para ofertar cursos superiores na modalidade presencial e que não está credenciada para a modalidade de cursos a distância. O documento de ID no 69008371 se refere a invalidação de ato de indeferimento de homologação de diploma, publicada em 29/04/2023 e o documento de ID no 69008372 se refere à promoção do recorrente em 27/07/2023.
7. Compulsando os documentos constantes nos autos, tem-se que o chefe do DEPCT, após a devida instrução processual, considerou procedente a demonstração da adequação do registro do diploma do recorrente, juntamente com a confirmação tanto de sua veracidade e autenticidade; e com isso, invalidou, com eficácia retroativa (ex tunc), o ato de anulação do diploma. Contudo, o parecer da PGDF de ID no 69008373 considerou que o ato administrativo que invalidou anterior decisão denegatória da homologação do diploma não contém motivação e nem fundamentação jurídica suficiente, devendo o ato de invalidação da decisão que não homologou o diploma apresentado seja anulado, restabelecendo-se a decisão anterior denegatória da homologação, o que foi feito, publicação de ID no 690078374.
8. No caso em tela, o autor apresentou um diploma de conclusão de curso superior de administração expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), localizada no Estado de Tocantins, Faculdade que só pode ofertar curso de Administração na modalidade presencial, e a parceria com Instituto Ícone de Educação Ltda não pode ser reconhecida, pois a Ícone não consta como Instituição de Ensino Superior. Cursos ofertados por entidades não credenciadas como Instituições de Educação Superior (IES) são considerados “cursos livres”, sendo vedada a emissão de diplomas (ofício de ID no 69008390, pg. 15/16). Em que pese a alegação de assistir a aulas presenciais, é certo que o Instituto Ícone de Educação não poderia ministrar essas aulas para graduação.
9. Conclui-se que o processo administrativo de pedido de homologação do diploma de nível superior teve sua tramitação conforme os ditames legais, sendo a última conclusão da Administração Pública pelo não reconhecimento do diploma de ID no 69008363. Aliás, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em tela, não houve qualquer irregularidade no ato de invalidação da decisão que não homologou o diploma apresentado seja anulado.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, que fica com sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.